Tribunal: TJES
Processo: 5001390-43.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001390-43.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. e outros

APELADO: LUCIANA ALVES DOS SANTOS e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL.
APELAÇÕES CÍVEIS
. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
PRELIMINAR
INOVAÇÃO RECURSAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. TARIFA DE CADASTRO E TARIFA DE REGISTRO DO CONTRATO. SEGURO PRESTAMISTA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações Cíveis interpostas por
Luciana Alves Jordão
e
Banco Toyota do Brasil S.A.
contra sentença da
4ª Vara Cível de Vitória/ES
, que, nos autos de
ação de busca e apreensão
, consolidou a posse e propriedade do veículo em favor da instituição financeira e,
julgou
parcialmente
procedente
o pedido reconvencional da requerida, determinando a devolução dos valores pagos a título de seguro prestamista, em dobro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há
seis
questões em discussão:
(i)
verificar se as alegações da apelante Luciana Alves Jordão configuram inovação recursal;
(ii)
analisar se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial contábil;
(iii)
examinar a alegação de nulidade da sentença por ausência de fundamentação;
(iv) apreciar se estão previstos os requisitos para constituição em mora da devedora e restituição do veículo pela instituição financeira;
(v)
definir a legalidade da cobrança do seguro prestamista e sua eventual devolução em dobro;
(v
i
)
avaliar a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência
em desfavor do banco.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Recurso de Apelação Cível interposto por Luciana Alves Jordão:

3.

A inovação recursal ocorre quando a parte traz em apelação questão que não foi arguida na contestação ou em qualquer outra manifestação no primeiro grau de jurisdição. No caso, a apelante suscita, apenas na apelação, a aplicação da
teoria do adimplemento substancial
e a revisão de cláusulas contratuais relativas à
capitalização de juros
, sem que tais teses tenham sido ventiladas na instância inicial, configurando inovação recursal.

4.
O indeferimento da prova pericial contábil não configura cerceamento de defesa quando a própria parte opta pelo julgamento antecipado do mérito, operando-se a preclusão lógica (CPC, art. 507).

5
. A sentença encontra-se devidamente fundamentada, abordando os pontos essenciais ao julgamento, conforme exigência do art. 93, IX, da CF/1988. A ausência de menção expressa a todos os argumentos da parte não caracteriza nulidade.

6.
A constituição em mora da devedora foi regularmente comprovada por notificação extrajudicial, não tendo sido purgada no prazo legal. Assim, a consolidação da propriedade e posse do bem pelo credor fiduciário é medida legítima (Decreto-Lei nº 911/1969, arts. 2º e 3º).

7.
A tarifa de cadastro é válida quando cobrada uma única vez e previamente informada ao consumidor, conforme entendimento firmado pelo STJ nos Recursos Especiais nº 1.251.331/RS e 1.255.573/RS. No caso, a cobrança de R$ 550,00 mostra-se legítima, pois foi prevista no contrato e não foi fixada em montante excessivo em relação ao valor financiado.

8.
A tarifa de registro do contrato é legítima quando há efetiva prestação do serviço, conforme decidido pelo STJ no Tema 958 (REsp 1.578.553/SP). No presente caso, a cobrança de R$ 351,95 não é abusivo, bem como houve efetiva prestação do serviço, com a comprovação do registro da alienação fiduciária no Sistema Nacional de Gravame.

Recurso de Apelação Cível interposto por Banco Toyota do Brasil S.A:

9.

A contratação compulsória do seguro prestamista caracteriza
venda casada
, prática vedada pelo art. 39, I, do CDC e pelo entendimento fixado no Tema 972 do STJ.

10.
A restituição em dobro dos valores indevidamente pagos se justifica nos contratos celebrados após a modulação dos efeitos do EREsp 1.413.542/RS, bastando a violação da boa-fé objetiva para autorizar a repetição do indébito.

11.
A fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação na reconvenção está em conformidade com os critérios do CPC, art. 85, §§ 1º e 2º, não havendo razão para sua exclusão ou redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso de Luciana Alves Jordão parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

13.

Recurso do Banco Toyota do Brasil S.A. conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
1.
Configura
inovação recursal
a alegação de tese jurídica não arguida na contestação, sendo vedado seu conhecimento em sede de apelação.
2.
O indeferimento de prova pericial contábil não configura cerceamento de defesa quando a parte requerente opta pelo julgamento antecipado do mérito.
3.
A constituição em mora do devedor fiduciante por notificação extrajudicial válida autoriza a consolidação da posse e propriedade do bem pelo credor fiduciário.
4.
A cobrança compulsória do seguro prestamista,
sem demonstrar a oportunidade de escolha do
consumidor
,
configura venda casada e enseja a devolução
do valor pago
, conforme o Tema 972 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 85, §§ 1º, 2º e 11, 355, I, 370, 371 e 507; Decreto-Lei nº 911/1969, arts. 2º, § 2º e 3º; CDC, art. 39, I.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
REsp n. 1.251.331/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 28/8/2013, DJe de 24/10/2013;

STJ,
REsp 1578553/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018;

STJ – EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021;

TJES, Apelação Cível nº 0004280-41.2016.8.08.0006, Rel. Des.ª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 06/05/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer em parte do recurso interposto porLuciana Alves Jordao, e, nesta parte, negar-lhe provimento, bem como conhecer e negar provimento ao recurso interposto peloBanco Toyota do Brasil S.A.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR EX OFFICIO – INOVAÇÃO RECURSAL

No recurso de apelação cível interposto por LUCIANA ALVES JORDÃO, a apelante sustenta que a sentença recorrida deixou de analisar a possibilidade de purgação da mora no contrato de alienação fiduciária de veículo, com base na "teoria do adimplemento substancial", além de defender a revisão de cláusulas contratuais referentes à "capitalização indevida de juros" e tarifas bancárias abusivas.

Ao examinar a contestação apresentada pela recorrente no primeiro grau de jurisdição, verifica-se que as alegações relativas à Tarifa de Cadastro, Tarifa de Registro do Contrato e Seguro Prestamista foram devidamente abordadas e, consequentemente, analisadas na sentença recorrida.

Todavia, as teses referentes à "teoria do adimplemento substancial" e à "capitalização de juros" não foram suscitadas em contestação ou em qualquer outra manifestação na primeira instância, razão pela qual não houve sua apreciação na sentença.

Dessa forma, ao introduzir essas questões apenas em sede recursal, a apelante incorre em inovação recursal, prática vedada pela jurisprudência consolidada desta Corte:

APELAÇÃO. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL SUSCITADA DE OFÍCIO. MÉRITO.
LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE DO SEGURADO, COM IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO, EM FUNÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS, REGIONAIS E SOCIAIS DO AUTOR RECORRIDO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NO MÉRITO, NA EXTENSÃO DE DEVOLUTIVIDADE, IMPROVIDO.
1) Preliminar de inovação recursal suscitada de ofício – É vedado pugnar pelo exame de pretensão nova ou de tese defensiva inédita em sede de recurso, uma vez que culmina em supressão de instância e, por conseguinte, ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição, ainda que a matéria arguida seja de ordem pública.
[...] (TJES – 2ª Câmara Cível – Apelação Cível n.º 0003184-73.2012.8.08.0024– Relator: Des. Raphael Americano Camara – Julgado em: 01/11/2023)

Diante disso, por reconhecer a inovação recursal no presente caso,
NÃO CONHEÇO
das teses recursais relativas à “teoria do adimplemento substancial” e “capitalização de juros”, suscitadas pela apelante Luciana Alvez Jordão apenas em sede de apelação.

MÉRITO:

Trata-se
de Apelações Cíveis interpostas por
LUCIANA ALVES JORDÃO

e
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A
contra a sentença de ID 9275734, proferida pelo magistrado Dr. Leonardo Mannarino Teixeira Lopes da 4ª Vara Cível do Juízo de Vitória, que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada pelo segundo apelante em face da primeira apelante, acolheu o pedido autoral, consolidando a propriedade e a posse plena
do veículo objeto
da cláusula de alienação fiduciária em favor da instituição financeira e, assim, resolveu o processo com julgamento do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Ademais, julgou procedente em parte o pleito reconvencional, condenando o reconvindo na devolução dos valores referentes ao seguro prestamista, no importe de R$ 1.340,03, à parte reconvinte pela taxa
Selic
(que engloba juros e correção) a partir da citação, devendo a repetição do indébito ocorrer em dobro, realizando-se as devidas compensações, se for o caso, considerando os pagamentos efetuados, bem como eventual saldo devedor.

Irresignadas, as partes interpuseram recurso de apelação.

Em suas razões recursais (ID 9275738),
a
apelante
LUCIANA ALVES JORDÃO
, sustenta, em resumo:
1)
que houve indeferimento indevido da prova pericial contábil, a qual permitiria comprovar a cobrança de encargos moratórios irregulares, caracterizando c
erceamento de defesa;

2)
a sentença não está devidamente fundamentada, o que impõe sua anulação e o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento;
3)

que não foi apreciado a possibilidade de purgação da mora, por meio da teoria do adimplemento substancial;
4)
defende a revisão de cláusulas contratuais que impuseram capitalização indevida de juros e tarifas bancárias abusivas;
5)

que a continuidade da relação contratual deve prevalecer, pois já quitou a maior parte da dívida;
6)

que a
inadimplência não pode, por si só, ensejar a resolução do contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, principalmente quando decorre de poucas parcelas em aberto.

Com base nesses argumentos, requer
(i)
o reconhecimento da nulidade da sentença por cerceamento de defesa, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de origem para a realização de prova pericial contábil;
(ii)
anulação da decisão por ausência de fundamentação. Subsidiariamente, pede o
provimento do recurso para julgar improcedente o pedido da inicial.

Igualmente
irresignado,

o
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.
argumenta em suas razões recursais (ID 9275741):
1)
que a contratação do seguro prestamista partiu da livre manifestação de vontade do consumidor, que firmou contrato específico para esse fim, não havendo qualquer abusividade na contratação;
2)
sustenta que não houve sucumbência da instituição financeira, razão pela qual requer a exclusão da condenação ao pagamento da verba honorária ou, subsidiariamente, sua redução.

Diante desses fundamentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, declarando a legalidade do seguro prestamista e afastando a ordem de restituição dos valores pagos a esse título. Além disso, pleiteia a condenação da Apelada ao pagamento integral dos honorários de sucumbência ou, alternativamente, a minoração do montante fixado.

Contrarrazões no ID 9275750
por Banco Toyota
do

Brasil
S.A., pugnando pelo desprovimento do recurso de apelação interposto pela primeira apelante.

A apelada Luciana Alves Jordão, apesar de intimada não apresentou contrarrazões.

Inicialmente, extrai-se dos autos que o
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.
ajuizou a presente ação de busca e apreensão em face de
LUCIANA ALVES JORDÃO
, alegando ter celebrado com a demandada contrato de financiamento para aquisição de veículo, com garantia de alienação fiduciária. Nos termos do pacto, a requerida comprometeu-se ao pagamento de 60 prestações mensais, sendo 57 parcelas no valor de R$ 1.594,03 (mil quinhentos e noventa e quatro reais e três centavos) e três parcelas com vencimento em 20/07/2023, 20/07/2024 e 20/07/2025, no montante de R$ 16.594,03 (dezesseis mil
e
quinhentos e noventa e quatro reais e três centavos) cada.

O contrato previa a quitação integral da dívida até 20/07/2026 e estava vinculado ao seguinte veículo:
Marca: Toyota,
m
odelo Yaris XL Plus Con. Sed. 1.5, fabricação/modelo: 2021/2022, Cor: Prata, Chassi: 9BRBC9F30N8153713, Renavam: 01271291239, Placa: RQS5A28.

O banco autor sustenta que a demandada deixou de adimplir as obrigações pactuadas, sendo devidamente notificada e constituída em mora, sem que tenha adotado qualquer providência para regularização do débito.

Diante disso, defendeu que, nos termos da legislação aplicável, tem direito à busca e apreensão do bem alienado, com posterior venda do veículo e imputação do valor obtido ao pagamento da dívida, cujo saldo total, considerando as parcelas vencidas e vincendas, perfaz o montante de R$ 87.754,63 (oitenta e sete mil e setecentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e três centavos).

Assim, pugnou pela concessão de liminar para busca e apreensão do bem, bem como a consolidação da propriedade definitiva e a posse plena em favor do banco, além da condenação da ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Regularmente citada, a requerida apresentou contestação, sustentando a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação contratual e a existência de cobranças abusivas e ilegais, aptas a descaracterizar a mora indicada na exordial.

Além disso, a demandada apresentou reconvenção, requerendo a nulidade das cláusulas contratuais que impuseram o pagamento da Tarifa de Cadastro, do Registro do Contrato e do Seguro Prestamista, com a consequente devolução dos valores indevidamente cobrados.

Intimadas para se manifestarem sobre eventual acordo ou necessidade de produção de provas, ambas as partes pugnaram pelo julgamento antecipado da lide.

Na sequência, foi proferida a sentença ora impugnada, na qual o MM. Juiz de primeiro grau asseverou que a requerida não purgou a mora no prazo legal, limitando-se a alegar excesso nas cobranças contratuais, o que, segundo o magistrado, não supre a exigência legal para afastamento da mora sem a quitação integral da dívida e, portanto, acolheu o pedido autoral, consolidando a propriedade e a posse plena do veículo em favor da instituição financeira.

Ademais,
julgou parcialmente procedente o pedido reconvencional, condenando-se o banco à restituição, em dobro, dos valores pagos a título de seguro prestamista, no montante de R$ 1.340,03 (mil trezentos e quarenta reais e três centavos).

Pois bem.
Diante das insurgências recursais apresentadas, passa-se à apreciação individual das teses ventiladas nos respectivos apelos.

1) Recurso de Apelação Cível interposto por LUCIANA ALVES JORDÃO

1.1)
Alegação de cerceamento de defesa
por suposto
indeferimento de prova contábil:

A primeira apelante sustenta que houve indeferimento indevido da prova pericial contábil, a qual seria essencial para verificar possíveis ilegalidades e abusividades nos juros pactuados, nas tarifas cobradas pela instituição financeira e nos encargos moratórios incidentes no contrato. Alega, assim, que a negativa de produção da referida prova configuraria cerceamento de defesa, ensejando a anulação da sentença.

O processo civil, sob a ótica constitucional, garante ampla participação das partes na solução da demanda, sendo a produção de provas um dos instrumentos essenciais para o exercício do contraditório e da ampla defesa. No entanto, para evitar abusos processuais e garantir celeridade ao julgamento, o Código de Processo Civil confere ao magistrado, na qualidade de destinatário das provas, o poder de indeferir diligências desnecessárias ao deslinde do feito, nos termos do artigo 370 do CPC.

Todavia, no caso em exame,
embora a requerida tenha pleiteado a produção de provas
nos requerimentos finais da contestação, incluindo eventual perícia
, quando instada pelo juízo a se manifestar sobre a necessidade de dilação probatória,
expressamente manifestou desinteresse na produção de novas provas e requereu o julgamento antecipado do mérito
, nos termos do artigo 355, inciso I, do CPC
(ID
9275732
).

Dessa forma, ao optar pelo julgamento antecipado, operou-se a preclusão lógica da pretensão de produção de prova pericial, conforme dispõe o artigo 507 do CPC: “
É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão
”.

Assim, revela-se descabido o pedido de anulação da sentença sob a justificativa de cerceamento de defesa quando a própria parte interessada renunciou à produção de provas.

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE – EXAME DE DNA – PATERNIDADE CONFIRMADA –
DISPENSA DE PROVAS – PEDIDO DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – ALEGAÇÃO POSTERIOR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE DESPACHO SANEADOR – IRRELEVÂNCIA
– RECURSO NÃO PROVIDO. -
Tendo a parte dispensado a produção de provas, não pode, posteriormente, alegar cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide
;
- O magistrado tem o poder-dever de julgar antecipadamente a lide, desprezando a realização de provas inúteis, acaso verifique que a prova documental trazida aos autos é suficiente para orientar o seu entendimento. (TJ-MG – Apelação Cível: 00257593520188130280, Relator.: Des.(a) Delvan Barcelos Júnior, Data de Julgamento: 24/10/2024, 8ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 25/10/2024)

Ademais, nos casos de
ação de
busca e apreensão,
na qual a parte requerida busca
revisão das cláusulas contratuais,
a análise pode
ser feita com base nos documentos anexados aos autos, sem necessidade de perícia contábil, sobretudo quando a alegação da parte restringe-se a cobranças específicas, como Tarifa de Cadastro, Registro do Contrato e Seguro Prestamista. Sobre o tema, colaciona-se o seguinte julgado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – INOVAÇÃO RECURSAL – PRELIMINAR ACOLHIDA –
CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO – QUESTÃO UNICAMENTE DE DIREITO – JUROS REMUNERATÓRIOS – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA
– RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO. 1. Os limites objetivos da lide são definidos com a apresentação da inicial e da contestação, razão pela qual não se conhece de apelo que inova, trazendo fundamento novo, sob pena de violação do princípio do duplo grau de jurisdição. Preliminar de inovação recursal acolhida.
2. Na esteira da jurisprudência deste Sodalício, não há que se falar em cerceamento de defesa em casos como o ora em análise, porquanto a matéria debatida nos autos (revisão de cláusulas contratuais) reside unicamente no plano do direito. 3. É assente a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “o julgamento antecipado da lide não implica, necessariamente, em cerceamento de defesa, considerando que o Juiz é o destinatário da prova, podendo, portanto, indeferir aquela pretendida pela parte quando o processo já estiver suficientemente instruído”
(AgRg no AREsp 524.190/MG, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2014, DJe 01/09/2014). 4. A contratação da taxa de juros superior à média de mercado, por si só, não evidencia a sua abusividade, pois devem ser levadas em consideração as peculiaridades do caso concreto. 5. “A cobrança de juros capitalizados nos contratos de mútuo é permitida quando houver expressa pactuação” (STJ. 2ª Seção. REsp 1.388.972-SC, Rel. Min. Marco Buzzi, julgado em 8/2/2017). Por existir no contrato previsão expressa de taxa de juros acima do duodécuplo da taxa mensal, a r. sentença deve ser mantida também no capítulo relacionado à capitalização de juros. 6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. (TJES – 4ª Câmara Cível – APELAÇÃO CÍVEL n.º 0019057-02.2020.8.08.0035 – Relator: Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho – Julgado em: 25/03/2024)

Diante do exposto,
não se verifica qualquer afronta aos princípios da ampla defesa e do contraditório, sendo imperioso o afastamento da preliminar de nulidade da sentença por suposto cerceamento de defesa
.

1.2)
Alegação de ausência de fundamentação da r. sentença:

No
que concerne a alegação feita pel
a apelante de
ausência de fundamentação da r. sentença, deve-se registrar que, no presente feito, não se vislumbra qualquer vício ou irregularidade da mesma, tendo em vista que
os argumentos que
subsidiaram a decisão do juízo de origem
foram expressos de
maneira clara e detalhada, estando a sentença devidamente fundamentada na exigência do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Ressalta-se que, nos termos
do entendimento do Supremo Tribunal Federal, a exigência de fundamentação das decisões judiciais não implica a necessidade de enfrentamento exaustivo de todos os argumentos das partes, bastando que sejam abordados aqueles capazes de influenciar o desfecho da demanda.
Nesse sentido:

[...] Não existe violação do art. 93, IX, da Constituição Federal.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte capazes de, em tese, influenciar o resultado da demanda, fica dispensado o exame detalhado de cada argumento suscitado
, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador. [...] (RE 1208580 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 06/08/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177 DIVULG 14-08-2019 PUBLIC 15-08-2019).

Assim,
verifica-se
que a r. sentença expressa de maneira clara o entendimento exarado pelo julgador, com o enfrentamento dos argumentos jurídicos necessários e suficientes à formação do livre convencimento motivado (CPC, art. 371).
Portanto, não há que se falar em nulidade da sentença por ausência de fundamentação
.

1.3)
Sobre a constituição em mora e restituição do veículo:

Ultrapassado os tópicos acima, observa-se que dentre as razões recursais para a reforma da sentença, a recorrente defende que
continuidade da relação contratual deve prevalecer, pois já quitou a maior parte da dívida,
de modo que não seria caso de ensejar a resolução do contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária.

Ocorre que, como sabido, para que seja deferida a medida liminar de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, é imprescindível a constituição em mora do devedor mediante envio de notificação extrajudicial, por meio de carta registrada com aviso de recebimento, para o endereço declinado no contrato, nos termos do artigo 3º c/c § 2º do artigo 2º, do Decreto Lei nº 911/69, com redação dada pela Lei Federal nº 13.043/2014, sendo dispensável que a assinatura constante do aviso do recebimento seja a do próprio destinatário.
Confira-se:

Art. 2º No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas.

[...]

§ 2º § 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário

[...]

Art. 3º O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2º do art. 2º, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

§ 1º Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária

§ 2º No prazo do § 1º, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus.

No caso em análise, restou comprovado que a parte requerida estava inadimplente, bem como foi constituída em mora mediante notificação extrajudicial encaminhada para o endereço constante no contrato, a qual foi recebida e assinada pela requerida (ID 9275687), conforme reza o art. 2º, § 2º do Decreto-Lei 911/69,
m
ora esta que não foi purgada
.

Assim, foi concedida medida liminar (ID 9275695) determinando a intimação da requerida para purgar a mora mediante a quitação integral da dívida. Essa quitação deveria abranger as prestações vencidas e vincendas, conforme o valor apresentado na inicial pela instituição financeira, correspondente a R$ 87.754,63 (oitenta e sete mil e setecentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e três centavos).

Contudo, em que pese a requerida ter apresentado defesa, não efetivou o pagamento no prazo concedido pela lei, limitando-se a invocar excesso nas cobranças contratuais, o que não supre a determinação legal para que a mesma quitasse a dívida contraída junto à empresa autora.

Dessa forma, não havendo demonstração do adimplemento, mostra-se legítima a concessão da liminar de busca e apreensão e a posterior consolidação da posse e propriedade do bem em favor da instituição financeira. Nesse sentido:

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALEGAÇÃO DE CELEBRAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL E QUITAÇÃO DO SALDO DEVEDOR DO CONTRATO PREVIAMENTE AO AJUIZAMENTO NÃO DEMONSTRADA. CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. REQUISITOS DO DECRETO-LEI 911/1969 CUMPRIDOS. SENTENÇA QUE DEVE SER REFORMADA PARA JULGAR PROCEDENTE O PLEITO AUTORAL. RECURSO PROVIDO. 1.
Não comprovada a existência de acordo extrajudicial entre as partes, tampouco prévia quitação da parcela descrita na notificação extrajudicial de constituição em mora do devedor, ou do saldo devedor na época, inexistindo ainda, a purga da mora após a efetivação da liminar de busca e apreensão. 2. Preenchidos os requisitos do Decreto-Lei 911/1969, deve-se reformar a sentença para julgar a procedência do pleito autoral, reconhecendo o direito do demandante à propriedade e posse plena do veículo, na condição de credor fiduciário.
3. Recurso provido. (TJES – 4ª Câmara Cível – Apelação Cível n.º 0004280-41.2016.8.08.0006 – Relatora: Des.ª Eliana Junqueira Munhos Ferreira – Julgado em: 06/05/2024).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – COMPROVAÇÃO DA MORA – ATRASO NO PAGAMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS – MORA PERSISTENTE – VENCIMENTO ANTECIPADO. INTEGRALIDADE DA DÍVIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Para o ajuizamento da ação de busca e apreensão é imprescindível a comprovação da mora. Inteligência da Súmula nº 72 do STJ. 2. No caso em análise, o magistrado de singela instância compreendeu que o requerido teria comprovado que as parcelas apontadas pelo recorrente como inadimplidas foram pagas pontualmente e que não havia quantia em atraso no momento da propositura da demanda. 3.
Sucede contudo, que deve-se ter em lume que quando o devedor incorre em mora, há o vencimento antecipado do contrato e, com isso, deve haver o pagamento da integralidade da dívida contratada, conforme determina a lei, ou seja, o inadimplemento do contrato garantido por alienação fiduciária enseja seu vencimento antecipado, restando vencidas todas as parcelas, ainda que futuras. Em outras palavras, no momento da notificação opera-se o vencimento antecipado de toda a obrigação e a mora do devedor não é restrita apenas à parcela notificada, mas também à todas as vincendas, vale dizer, para afastar a mora, o apelado deveria ter efetuado o pagamento integral da dívida conforme o vencimento antecipado, e não apenas das parcelas inicialmente inadimplidas.
4. Observando os documentos colacionados pelo requerido como forma de demonstrar a ausência de impontualidade em relação as obrigações assumidas, nota-se que as parcelas vencidas em maio de 2018 e em junho de 2018 foram pagas com mais de sessenta e mais trinta dias de atraso, respectivamente, restando evidente a ocorrência do vencimento antecipado da dívida, de modo que a notificação extrajudicial não se restringiu à parcela de número 11, mas também às demais subsequentes. 5.
Neste contexto, o inadimplemento das obrigações contratuais acarreta o vencimento antecipado da dívida, facultando ao credor fiduciário a cobrança da totalidade do saldo devedor existente, razão pela qual, tem-se que restaram devidamente comprovados os requisitos ensejadores da demanda, em especial, o inadimplemento e a mora do requerido. 6. Portanto, presente a mora do devedor, a procedência da busca e apreensão é a medida que se impõe, devendo ser reformada a sentença recorrida.
7. Recurso conhecido e provido. (TJES – 2ª Câmara Cível – Apelação Cível n.º 0013882-67.2018.8.08.0012 – Relator: Des. Fernando Estevam Bravin Ruy – Julgado em:
29/03/2023).

1.4
)
Revisão de Cláusulas Contratuais Relacionadas à Cobrança da Tarifa de Cadastro e Tarifa de Registro do Contrato:

A apelante sustenta, dentre suas teses recursais, a existência de encargos excessivos no contrato bancário em questão, alegando a nulidade das cláusulas que impuseram o pagamento da Tarifa de Cadastro, Tarifa de Registro do Contrato e Seguro Prestamista, requerendo a devolução dos valores cobrados. Destaca-se que, em relação ao Seguro Prestamista, a sentença reconheceu sua caracterização como venda casada, determinando a restituição dos valores.

Em relação a
t
arifa de
cadastro
,

a

Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Recursos Especiais nº 1.251.331/RS e 1.255.573/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Temas Repetitivos 618, 619, 620, 621), consolidou o entendimento de que a cobrança da citada tarifa é legítima, desde que ocorra uma única vez. Confira-se:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIVERGÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. RECURSOS REPETITIVOS. CPC, ART. 543-C. TARIFAS ADMINISTRATIVAS PARA ABERTURA DE CRÉDITO (TAC), E EMISSÃO DE CARNÊ (TEC). EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. MÚTUO ACESSÓRIO PARA PAGAMENTO PARCELADO DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IOF). POSSIBILIDADE.
7. Permanece legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, a qual remunera o serviço de "realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao inicio de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente"
(Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011)[...] (REsp n. 1.251.331/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 28/8/2013, DJe de 24/10/2013.)

No presente caso, conforme consignado na sentença, a cobrança da tarifa de cadastro no valor de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais) mostra-se legítima, pois foi prevista no contrato e não foi fixada em montante excessivo em relação ao valor financiado.

No que tange à
Tarifa de Registro do Contrato
, a Segunda Seção do STJ, ao julgar o Recurso Especial Repetitivo (Tema 958), firmou a tese de que é válida a cláusula que prevê o ressarcimento da despesa com o registro do contrato, ressalvando-se a abusividade da cobrança quando o serviço não for efetivamente prestado e a necessidade de análise da onerosidade excessiva em cada caso concreto (REsp 1578553/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018).

No caso concreto, conforme reconhecido na sentença, a Tarifa de Registro do Contrato corresponde a um custo necessário para a imposição do gravame junto ao órgão de trânsito. Além disso, verificou-se que
o
valor cobrado (R$ 351,95) não é abusivo,
bem como houve
efetiva prestação do serviço, com a comprovação do registro da alienação fiduciária no Sistema Nacional de Gravame (ID 20846764).

Dessa forma, não há qualquer valor a ser restituído a esse título, razão pela qual
também
deve ser mantida a sentença
nesse
ponto.

2
)
Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A

O banco apelante interpõe recurso de apelação cível contra o capítulo da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido reconvencional, condenando-o à devolução dos valores referentes ao seguro prestamista, no montante de R$ 1.340,03, em favor da parte reconvinte, devendo a restituição do valor ocorrer em dobro.

Alega que a contratação do seguro prestamista decorreu da livre manifestação de vontade da consumidora, que assinou contrato específico para esse fim, inexistindo qualquer abusividade na contratação.

No entanto, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento vinculante sobre o tema no julgamento do REsp 1.639.320/SP – Tema nº 972/STJ, nos seguintes termos:
“(...) 2.2 – Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. (...)
”.
(REsp 1639320/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018).

Dessa forma, embora a cobrança do seguro de proteção financeira não seja vedada, a jurisprudência determina que o consumidor deve ter a opção de contratar ou não o seguro, sendo vedada a imposição desse serviço pelo banco.

No caso em questão, observa-se que o seguro foi contratado pelo valor de R$ 1.340,03 (mil trezentos e quarenta reais e três centavos). No entanto, não há qualquer comprovação de que a consumidora teve a oportunidade de exercer sua livre escolha, nem foi apresentado um contrato específico e apartado para o seguro, documento essencial para demonstrar que a contratação não ocorreu de forma compulsória. Além disso, a ausência da apólice do seguro nos autos reforça a configuração de venda casada, prática expressamente vedada pelo art. 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor.

Assim
, a ausência de comprovação quanto à possibilidade de escolha do seguro e da seguradora pel
a
consumidor
a
torna indevida a cobrança
do seguro prestamista
.
A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. TARIFA DE AVALIAÇÃO E REGISTRO DE CONTRATO. SEGURO PRESTAMISTA. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA PARCIAL DE CONHECIMENTO. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PROVIMENTO PARCIAL.
[...]
4.
Confirmada a abusividade na contratação do seguro prestamista, configurando venda casada, por imposição do banco ao consumidor sem possibilidade de escolha de outra seguradora, em violação ao art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor e ao Tema 972 do STJ
.
(
TJES – 3ª Câmara Cível – APELAÇÃO CÍVEL n.º 5007304-30.2023.8.08.0011 – Relatora: Des.ª Debora Maria Ambos Correa da Silva – Julgado em: 12/12/2024)

EMENTA: APELAÇÃO – DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C INDENIZATÓRIA – VALIDADE DA COBRANÇA DA TARIFA DE CADASTRO – ABUSIVIDADE DA TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM – VENDA CASADA DE SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADO – MERO DISSABOR – RECURSO DA APELANTE/APELADA CONHECIDO E IMPROVIDO – RECURSO DA APELADA/APELANTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – ÔNUS SUCUMBENCIAL REDIMENSIONADO.
[...]
3. O seguro de proteção financeira foi contratado diretamente na cédula de crédito bancário, o que não é suficiente para clarificar que a apelante/apelada optou voluntariamente pelo serviço, sendo que sequer foi colacionado aos autos à apólice do seguro, o que indica a abusividade decorrente da prática de venda casada. Precedente do STJ.

[...] (TJES – 2ª Câmara Cível – APELAÇÃO CÍVEL n.º 0021274-52.2015.8.08.0048 – Relator: Des. Fernando Estevam Bravin Ruy – Julgado em: 27/04/2023)

Quanto à repetição do indébito, o Superior Tribunal de Justiça fixou tese no julgamento do EREsp 1.413.542/RS, estabelecendo que:
"a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC,
é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
,
ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo"
(STJ – EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).

O STJ modulou os efeitos desse entendimento para aplicá-lo apenas às cobranças realizadas após 30/03/2021. Para cobranças anteriores a essa data, a repetição em dobro exigia prova da má-fé do fornecedor. Já para as cobranças posteriores, a devolução em dobro é devida independentemente d
o
elemento volitivo (subjetivo), bastando demonstrar a violação da boa-fé objetiva.

No caso concreto, o contrato foi firmado em
julho
de 2021
, ou seja, após a data de modulação do STJ. Assim, a cobrança indevida do seguro prestamista enseja a
restituição em dobro
, independentemente da comprovação de má-fé da instituição financeira,
considerando o reconhecimento da
abusividade
da cobrança.

Por fim, quanto à insurgência do banco contra a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, observa-se que a sentença reconheceu parcialmente o pedido da parte reconvinte, condenando a instituição financeira ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência. A fixação dos honorários em 10% sobre o valor da condenação relativa à reconvenção está em conformidade com os critérios estabelecidos pelo artigo 85, §§ 1º e 2º do Código de Processo Civil. Assim, não há razões para modificação desse ponto da sentença.

3. Conclusão

Portanto, firme nas razões expostas: (3.1) Acolho a preliminar de ofício e
CONHEÇO EM PARTE
do recurso de apelação cível interposto por
LUCIANA ALVES JORDÃO

e, nesta parte,
NEGO-LHE PROVIMENTO
; (3.2)
CONHEÇO
do recurso interposto pelo
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A
., mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Em razão do desprovimento de ambos os recursos, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença
em desfavor dos apelantes
de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, ficando suspensa a exigibilidade em relação à primeira apelante, tendo em vista o deferimento da gratuidade da justiça pelo
magistrado
de primeiro grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER
EM PARTE
do recurso de apelação cível interposto por
LUCIANA ALVES JORDÃO

e, nesta parte,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
; e
CONHECER
do recurso interposto pelo
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A
., mas
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

Em razão do desprovimento de ambos os recursos, majorar os honorários advocatícios fixados na sentença
em desfavor dos apelantes
de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, ficando suspensa a exigibilidade em relação à primeira apelante, tendo em vista o deferimento da gratuidade da justiça pelo
magistrado
de primeiro grau.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de